Tribunal: TJMT
Processo: 1000935-27.2020.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000935-27.2020.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Subteto Salarial]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (JUIZO RECORRENTE), CAMILA FERRER ANTUNES MACIEL - CPF: 006.134.701-92 (ADVOGADO), ANDERSON CARDOSO DE MELLO - CPF: 880.275.201-00 (JUIZO RECORRENTE), ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO - CPF: 404.953.881-49 (JUIZO RECORRENTE), GILBERTO JOSE DA COSTA - CPF: 792.987.371-49 (JUIZO RECORRENTE), MARIA LUIZA VILA RAMOS DE FARO - CPF: 340.291.681-91 (JUIZO RECORRENTE), ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES - CPF: 352.773.941-68 (JUIZO RECORRENTE), THAYANE CAROLINA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 042.056.221-47 (JUIZO RECORRENTE), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (JUIZO RECORRENTE), RENATA LAUDELINA DE PAULA - CPF: 317.958.518-80 (JUIZO RECORRENTE), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (JUIZO RECORRENTE), FRANCIS MARIS CRUZ - CPF: 103.605.221-49 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO - CPF: 404.953.881-49 (RECORRIDO), ANDERSON CARDOSO DE MELLO - CPF: 880.275.201-00 (RECORRIDO), CAMILA FERRER ANTUNES MACIEL - CPF: 006.134.701-92 (ADVOGADO), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (RECORRIDO), GILBERTO JOSE DA COSTA - CPF: 792.987.371-49 (RECORRIDO), MARIA LUIZA VILA RAMOS DE FARO - CPF: 340.291.681-91 (RECORRIDO), RENATA LAUDELINA DE PAULA - CPF: 317.958.518-80 (RECORRIDO), ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES - CPF: 352.773.941-68 (RECORRIDO), SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (RECORRIDO), THAYANE CAROLINA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 042.056.221-47 (RECORRIDO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CÁCERES (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADIMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TETO APLICÁVEL AOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO – SUBSÍDIO DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – CONCESSÃO DA ORDEM – SENTENÇA RATIFICADA.

Os Procuradores do Município devem se submeter, no que concerne ao teto remuneratório, ao subsídio dos Desembargadores dos Tribunais de Justiça estaduais, como impõe a parte final do art. 37, XI, da Constituição da República.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Ana Lúcia Carducci Gouvea Mancuso e Outros, em face de ato do Prefeito Municipal, concedeu a ordem, em parte, para determinar que a Autoridade Coatora aplique aos Procuradores Municipais o precedente estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n. 663696, ressalvado o teor da Súmula 271, do STF, como limite à remuneração dos Procuradores Municipais, que estabelece o teto constitucional da referida carreira a 90,25% (noventa vírgula vinte e cinco por cento) do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, correspondendo o teto máximo da remuneração dos Procuradores ao subsídio do Desembargador do Tribunal de Justiça local.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pela ratificação da sentença reexaminada (id. 80263456).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Ana Lúcia Carducci Gouvea Mancuso e Outros, em face de ato do Prefeito Municipal, concedeu a ordem, em parte, para determinar que a Autoridade Coatora aplique aos Procuradores Municipais o precedente estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n. 663696, ressalvado o teor da Súmula 271, do STF, como limite à remuneração dos Procuradores Municipais, que estabelece o teto constitucional da referida carreira a 90,25% (noventa vírgula vinte e cinco por cento) do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, correspondendo o teto máximo da remuneração dos Procuradores ao subsídio do Desembargador do Tribunal de Justiça local.

Denota-se, dos autos, que Ana Lúcia Carducci Gouvea Mancuso e Outros impetraram o mandado de segurança, contra o ato abusivo, ou ilegal, praticado do Prefeito do Município de Cáceres, alegando, em sua inicial, que
a remuneração dos Procuradores do Município de Cáceres vem sendo paga nos moldes do limite previsto no artigo 62, da Lei Complementa n. 25, de 27 de novembro de 1997, valendo, como parâmetro, a remuneração percebida pelo Prefeito Municipal.

Relataram que, apesar do requerimento administrativo, de 06 de março de 2019, a autoridade municipal se abstém de observar o entendimento consolidado pelo STF, no Recurso Extraordinário n. 663696, no sentido de que a remuneração dos Procuradores em questão deve observar o teto do subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça.

Posto isso, sustentando violação ao seu direito líquido e certo,
os Impetrantes pretendem que a autoridade coatora dê integral cumprimento à obrigação de fazer, consistente em aplicar, como limite para pagamento da remuneração dos Procuradores do Município, o subsídio dos Desembargadores dos TJs - que é de até 90,25% (noventa vírgula vinte e cinco por cento) do valor da remuneração dos ministros do STF, que, atualmente, corresponde ao montante de R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos).

O Juízo de piso, ao analisar os pedidos formulados na inicial, concedeu a ordem, em parte, nos seguintes termos:

(...) CONCEDER PARCIALMENTE SEGURANÇA para determinar que o impetrado aplique aos Procuradores Municipais o precedente estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 663696, ressalvado o teor da Súmula 271 do STF como limite à remuneração dos Procuradores Municipais, que estabelece o teto constitucional da referida carreira a 90,25% do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, correspondendo o teto máximo da remuneração dos procuradores ao subsídio do Desembargador do Tribunal de Justiça local, não implicando de forma alguma aumento salarial do subsídio, forte no art. 487, CPC (sic. id. 79762967 - pág. 8).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo do Reexame Necessário.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão da segurança, em parte, com a consequente manutenção da sentença reexaminada.

O cerne da questão
é o ato da autoridade coatora, na pessoa do Prefeito Municipal, que vem impondo, como limite ao teto remuneratório dos Procuradores Municipais de Cáceres, o subsídio do Prefeito.

Neste contexto, nota-se que há previsão, no art. 62 da Lei Complementar n. 25/97 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cáceres), no seguinte sentido:

Art. 62. Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, como remuneração, importância superior aos valores percebidos como remuneração, em espécie, pelo Prefeito Municipal.

Analisando os autos, constato que, entrementes, também, constato que há aparente conflito entre a Lei Infraconstitucional e a própria Carta Magna que prevê, em seu art. 37, inciso XI, que o teto remuneratório, aplicável aos Procuradores, é o mesmo aplicado aos Desembargadores do Tribunal de Justiça, que é de até 90,25% (noventa vírgula vinte e cinco por cento) do valor da remuneração dos ministros do STF, que, atualmente, corresponde ao montante de R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais, vinte e dois centavos), veja-se:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos.

Diante dessas premissas, tenho que os Procuradores Municipais integram a categoria da Advocacia Pública, inserida pela CRF/1988, ao passo que a previsão do teto remuneratório do aludido artigo torna inconstitucional qualquer lei inferior que disponha ao contrário, diante da hierarquia das normas.

Não bastasse isso, para dirimir qualquer discussão sobre o tema, o STF, no julgamento do RE n. 663696, sedimentou o entendimento. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL ACERCA DO TETO APLICÁVEL AOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E NÃO DO PREFEITO. FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Os procuradores municipais integram a categoria da Advocacia Pública inserida pela Constituição da República dentre as cognominadas funções essenciais à Justiça, na medida em que também atuam para a preservação dos direitos fundamentais e do Estado de Direito. 2. O teto de remuneração fixado no texto constitucional teve como escopo, no que se refere ao
thema decidendum
, preservar as funções essenciais à Justiça de qualquer contingência política a que o Chefe do Poder Executivo está sujeito, razão que orientou a aproximação dessas carreiras do teto de remuneração previsto para o Poder Judiciário. 3
. Os Procuradores do Município, consectariamente, devem se submeter, no que concerne ao teto remuneratório, ao subsídio dos desembargadores dos Tribunais de Justiça estaduais, como impõe a parte final do art. 37, XI, da Constituição da República.
4. A hermenêutica que exclua da categoria “Procuradores” - prevista no art. 37, XI, parte final, da CRFB/88 – os defensores dos Municípios é inconstitucional, haja vista que
ubi

lex non distinguit, nec interpres distinguere debet
. 5
. O termo “Procuradores”, na axiologia desta Corte, compreende os procuradores autárquicos, além dos procuradores da Administração Direta, o que conduz que a mesma
ratio legitima
, por seu turno, a compreensão de que os procuradores municipais, também, estão abrangidos pela referida locução. Precedentes de ambas as Turmas desta Corte: RE 562.238 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.04.2013; RE 558.258, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 18.03.2011.
6. O texto constitucional não compele os Prefeitos a assegurarem aos Procuradores municipais vencimentos que superem o seu subsídio, porquanto a lei de subsídio dos procuradores é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo municipal, ex vi do art. 61, §1o, II, “c”, da Carta Magna. 7. O Prefeito é a autoridade com atribuição para avaliar politicamente, diante do cenário orçamentário e da sua gestão de recursos humanos, a conveniência de permitir que um Procurador do Município receba efetivamente mais do que o Chefe do Executivo municipal. 8. As premissas da presente conclusão não impõem que os procuradores municipais recebam o mesmo que um Desembargador estadual, e, nem mesmo, que tenham, necessariamente, subsídios superiores aos do Prefeito. 9. O Chefe do Executivo municipal está, apenas, autorizado a implementar, no seu respectivo âmbito, a mesma política remuneratória já adotada na esfera estadual, em que os vencimentos dos Procuradores dos Estados têm, como regra, superado o subsídio dos governadores. 10. In casu, (a) o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a sentença favorável à associação autora para julgar improcedentes os pedidos, considerando que o art. 37, XI, da Constituição da República, na redação conferida pela Emenda Constitucional 41/03, fixaria a impossibilidade de superação do subsídio do Prefeito no âmbito do Município; (b) adaptando-se o acórdão recorrido integralmente à tese fixada neste Recurso Extraordinário, resta inequívoco o direito da Recorrente de ver confirmada a garantia de seus associados de terem, como teto remuneratório, noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 11. Recurso extraordinário PROVIDO. Tese da Repercussão Geral: A expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.” (STF - RE: 663696 MG - Minas Gerais, Relator: Min. Luiz Fux, data de julgamento: 28/02/2019, Tribunal Pleno, data de publicação: DJe-183 22-08-2019). (Destaquei.)

Nesse diapasão, patente é o direito líquido e certo dos Impetrantes, cujo direito é resguardado pela Carta maior, em termos expressos.

Por tais considerações, faz-se mister a ratificação da sentença que concedeu a segurança, em parte.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, sob o crivo do Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022